Tribunal: TJDFT
Processo: 0723871-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento com efeito suspensivo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida nos autos da ação n. 0706376-40.2024.8.07.0004, por meio da qual foi concedida tutela provisória de urgência, para determinar à Requerida/Agravante que restabeleça o plano de saúde ao Agravado, cujo cancelamento teria ocorrido de forma indevida, in verbis: “(...) Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se ainda a intervenção do nobre Ministério Público, diante da norma do art. 178, II, do CPC. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela urgência promovida por MIGUEL FABIANO QUEIROZ GAMA em desfavor de REU: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, TEC SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA., partes devidamente qualificadas. Resumidamente, informa que o autor é um adolescente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e exige acompanhamento contínuo e regular, conforme se comprova com o laudo médico, apresenta ainda Fobia Social, Transtorno de Ansiedade, Transtorno Alimentar Restritivo Evitativo (TARE) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) conforme se comprova com o Relatório de Atendimento Multidisciplinar. Acrescenta que no mês de abril de 2024, a família do autor, surpreendentemente recebeu um comunicado, CANCELANDO O PLANO DE SAÚDE do autor, EM PLENO TRATAMENTO, deixando-o desamparado e sem poder dá continuidade ao atendimento para o TEA que realiza regularmente. Cumpre destacar, que a família do menor realizou o pagamento da mensalidade e está em dia, mesmo assim recebeu a notificação do cancelamento do plano de saúde. Diante desses fatos, requereu a tutela de urgência, para que as Requeridas, de imediato, restabeleçam o plano de saúde do autor, a saber: Unimed Nacional, contrato de adesão no 202207790, administrado pela TECBEN, nos mesmos moldes pactuados entre as partes, contrato ID n. 197257967. É o relatório necessário. Fundamento e DECIDO. Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Na espécie dos autos, atenta ao expedido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, dessume-se restarem configurados os pressupostos autorizativos acima elencados. Registre-se, primeiramente, que a relação jurídica posta em Juízo se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, assim, à incidência de todas as disposições constantes na legislação consumerista. Ademais, no caso, existe prova robusta de que a parte requerente é segurada da parte requerida, conforme comprovados pelos documentos anexados à inicial (contrato ID n. 197257967). Nesse sentido, em cognição sumária, atenta aos documentos juntados e às disposições do CDC, verifico que a requerente é segurada da requerida, e, portanto, até prova em contrário, entende-se que a parte requerida é parte legítima para figurar no pólo passivo. Na espécie, constata-se ainda pelos documentos que acompanham a inicial que a realização do tratamento indicado é necessário, haja vista que a parte autora é portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) , necessitando do tratamento e/ou medicamentos, conforme prescrição médica. Assim, resta demonstrada a probabilidade do direito da autora. Ademais, é inadmissível que na relação de consumo, limite a ré a prestação dos serviços médicos que "in casu" se revela vital. Lado outro, o cancelamento operado pela requerida não obedeceu a exigência de notificação prévia com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, conforme dispõe o parágrafo único, do artigo 17, da Resolução 195/2009 da ANS. Neste cenário, resta demonstrada a probabilidade do direito da autora. Sobre o tema, já decidiu este E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 13 DA LEI 9.656/98. TEMA 1082/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para preservar o contrato de plano de saúde firmado entre as partes. 2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. 3. No caso concreto, verifica-se que há incongruências acerca do noticiado de que a operadora de saúde tenha cumprido com o necessário aviso prévio de 60 (sessenta) dias antes do cancelamento contratual, além de outras discussões jurídicas acerca do firmamento de "falso" plano individual com a beneficiária agravada, as quais necessitam imperiosamente de dilação probatória. Isso porque, ao analisar os documentos juntados pela parte agravante, em sede de contestação, observa-se que de fato a notificação à beneficiária foi enviada no dia 13/10/2023 e o fim da vigência do contrato ocorreu no dia 15/11/2023, ou seja, 33 dias entre a comunicação e o encerramento do contrato, em contrariedade ao que restou decidido pelo STJ. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1839026, 07531715320238070000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 12/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. RESOLUÇÃO 195/2009 ANS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE E DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. DEVER DE INFORMAÇÃO. ART 6o, INCISO III, CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A legislação pertinente não veda a hipótese de rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, todavia é necessário que tenha sido cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e que haja notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, conforme dispõe o parágrafo único, do artigo 17, da Resolução 195/2009 da ANS. 2. A notificação prévia da consumidora competia tanto à operadora do plano de saúde quanto à empresa contratante, de modo a garantir que a segurada pudesse adotar as providências pertinentes de migração para outro plano de saúde. Especialmente no presente caso, diante do delicado quadro de saúde da apelada, acometida por doença renal grave, não poderia ser surpreendida com a recusa na prestação do serviço. 3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT é de que compete a ambos, operadora administradora e empresa estipulante, o dever de informar o segurado sobre o cancelamento do benefício. 4. Em observância ao dever de informação previsto no CDC, em seu artigo 6o, inciso III, a apelante não pode se eximir da responsabilidade de informar aos usuários, com a antecedência mínima, acerca do cancelamento do plano de saúde coletivo. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. (Acórdão 1856438, 07107426820238070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 16/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Saliento que o provimento ora pleiteado não se caracteriza como irreversível, vez que a parte ré poderá exercer o seu direito de regresso nas quantias despendidas no cumprimento da presente decisão mediante as vias processuais cabíveis, inclusive no próprio curso da ação, no caso de improcedência dos pedidos. Por essas razões, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA para determinar que as partes requeridas reestabeleçam à parte autora, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contados da intimação da presente decisão, o plano de saúde do autor, a saber: Unimed Nacional, contrato de adesão no 202207790, administrado pela TECBEN, nos mesmos moldes pactuados no contrato ID n. 197257967. Amparada pelo artigo 497 do Código de Processo Civil, estabeleço multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) - para o caso de a ré descumprir as respectivas determinações supra, que vigorarão até ulterior revogação. (...).” Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que o cancelamento do plano de saúde coletivo é legítimo, porquanto efetivado de acordo com as cláusulas contratuais e os requisitos legais. Tece outras considerações. Cita legislação e jurisprudência. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi dos artigos 300 e 995, par. único, do mesmo diploma legal. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que referida decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado. Isso porque verifica-se que a decisão agravada considerou preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC de forma devidamente fundamentada. Assim, num juízo se cognição sumária, mostra-se correta a decisão agravada, e não se verifica a relevância da argumentação recursal. Ademais, a medida é reversível, ante o caráter provisório e precário da tutela de urgência concedida, e implica em contrapartida pela parte autora, que deverá arcar com os valores devidos pelo plano correspondente. Nessa linha, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nessa fase processual, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado, e mantenho a Decisão agravada, até decisão ulterior pelo Colegiado. Assim, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Após, dê vista Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 19 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator